Tribunal: TJPA
Processo: 0850106-96.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850106-96.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE E REDUÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, observando o escalonamento do §5º.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se, diante da extinção da execução após a citação válida, aplica-se o art. 26 da LEF para afastar a condenação em honorários;

(ii) verificar se a fixação dos honorários pode se dar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC;

(iii) estabelecer se é cabível a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo à parte que deu causa ao processo a obrigação de arcar com honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme em afastar a aplicação do art. 26 da LEF quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado, circunstância presente no caso concreto.

5. O arbitramento de honorários por equidade só é admitido quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ, hipótese que não se verifica.

6. A fixação dos honorários em percentual escalonado, nos moldes do art. 85, §3º e §5º, do CPC, observa os parâmetros legais e se mostra proporcional e razoável.

7. A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, de forma simultânea, o que não ocorreu, pois a extinção decorreu do pedido do exequente, após a exceção de pré-executividade da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, em observância ao princípio da causalidade.

2.
O art. 26 da LEF não se aplica quando a extinção ocorre após a citação válida.

3.
A fixação por equidade só é admitida em hipóteses excepcionais (valor irrisório, inestimável ou muito baixo), não cabendo quando o valor da causa é expressivo.

4.
A redução prevista no art. 90, §4º, do CPC não incide quando a extinção decorre de pedido do exequente após defesa do executado.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, 90, §4º;

·

LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076);

·

TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0802366-86.2023.8.14.0040, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
extinguiu a execução fiscal
em razão do cancelamento da CDA e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento do §5º.

Em suas razões (Id n. 26138778) sustenta o apelante ser indevida a condenação em honorários, uma vez que a extinção do feito foi requerida tão logo houve o cancelamento da CDA, sem levar em conta os argumentos da Exceção de Pré-Executividade, o que atrai a aplicação do art. 26, da LEF.

Assevera, ainda, que a fixação da verba sucumbencial com base no valor da causa se demonstra excessivo e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa, pelo que defende seu arbitramento por apreciação equitativa, ou, alternativamente, que seja aplicada a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de excluir a condenação em honorários ou fixar o valor de forma equitativa.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 26138781).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com base no art. 127, da CF e art. 176, do CPC (Id n. 26571901).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o apelante apenas em relação ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, que lhe impôs a condenação nos patamares mínimos
estabelecidos pelo art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento do §5º, tomando como base o valor da causa.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo do apelante, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a reformar a condenação. Vejamos:

Inicialmente, defende a aplicabilidade do art. 26, da LEF que o isenta de tal encargo, tendo em vista que o pedido de extinção decorreu do cancelamento da CDA, sem qualquer referência à exceção de pré-executividade.

No caso, constato que a executada, ora apelada, foi regularmente citada (Id n. 26138758), constituiu patrono (Id n. 26138759) e interpôs a exceção de pré-executividade (Id n. 26138760) demonstrando que os créditos tributários em questão já haviam sido quitados. Posteriormente a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal (Id n. 26138773).

É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida, o que não ocorreu no feito em questão.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgados abaixo mencionados, a título exemplificativo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada, reformando sentença para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, em ação de execução fiscal extinta após a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção de execução fiscal após a citação válida do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus processuais, impondo a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de extinção da execução fiscal após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal só se aplica quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida do executado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O percentual de 15% sobre o valor da causa, fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, nos termos do princípio da causalidade.

2. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando a execução é extinta após a citação válida.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025)

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Condenação em honorários advocatícios após defesa e citação válida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa executada em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a extinção da execução fiscal deveria ocorrer com resolução de mérito em razão do reconhecimento da duplicidade da inscrição em dívida ativa; ii) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pela executada e o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal deve permanecer sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, pois se deu por pedido de desistência.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação da executada e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0802366-86.2023.8.14.0040, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Outrossim, não se vislumbra, neste caso, a possibilidade de condenação em honorários por equidade, como pretende o apelante.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento no julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, fixando as seguintes teses:

Tema 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Na hipótese, o valor da causa é de R$ 305.472,28 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), não se tratando, portanto, de causa em que o proveito econômico pretendido seja inestimável ou irrisório, ou cujo valor da causa seja muito baixo, de sorte que não se coaduna em hipótese que autorize a fixação por apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Ademais, o magistrado de piso não fixou um percentual único (10%), mas sim, determinou que fossem aplicados os patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, com base no escalonamento determinado no §5º do mesmo dispositivo. Logo, considerando o valor da causa em questão, os honorários serão calculados em 10% (dez por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I) e, no valor que exceder tal quantia, incidirá o percentual de 8% (inciso II).

Assim, não vislumbro qualquer incorreção na decisão de origem, pois proferida com base no regramento aplicado à espécie.

Vale, ainda, ressaltar que o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer desmerecimento do causídico ou ao seu trabalho em relação aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.º, do CPC, sendo, pois o ônus da sucumbência suportado condizente com o risco assumido na promoção de execução infundada. Portanto, entendo não caracterizada a existência de enriquecimento ilícito.

Por fim, no que se refere à tentativa do apelante de aplicar ao caso a regra do art. 90, §4º, do CPC, da mesma forma não se sustenta.

Tal dispositivo prevê a redução da verba honorária pela metade apenas nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, de forma simultânea.

Ora, no presente feito, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e o requerimento para extinção do feito foram realizados pelo autor/exequente, ocorrendo somente após a oposição da exceção de pré-executividade onde se comprovou a anterior quitação do débito, inexistindo simultaneidade que justifique a mitigação da verba honorária. Trata-se, portanto, de situação que não se subsume à hipótese prevista na norma invocada.

Desta feita, não merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência a apelante nos parâmetros fixados pelo juízo de origem posto que arbitrados em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025